Tribunal: TJMT
Processo: 0003130-31.2012.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003130-31.2012.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEIA DA SILVA DECHANTE - CNPJ: 03.890.812/0001-48 (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEIA DA SILVA DECHANTTE - CPF: 915.122.391-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
MONITORIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.
OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADOS.

A matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação, o qual

objetivava a reforma da sentença

que reconheceu a prescrição da pretensão inicial.

Aponta a embargante, a existência de omissão na decisão colegiada, que segundo alega, não pronunciou quanto as teses e argumentos levantados no apelo quanto a morosidade do Poder Judiciário.

Diz que o processo permaneceu parado por mais de 4 (quatro) anos por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça, em afronta a Sum. 106 do STJ e art. 202, I, do CC.

Requer, assim, seja acolhido os embargos, a fim de sanar os vícios apontados. Prequestiona os dispositivos legais ventilados

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de outubro 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto aos fundamentos atinentes as teses e argumentos levantados no apelo da morosidade do Poder Judiciário, a obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado pontuou expressamente todo

o andamento processual do processo executivo proposto em 25.10.12 que até a prolação da sentença em 2024, não havia sequer sido citada a parte executada, e a par disso, reconheceu-se

a prescrição da pretensão executiva.

Assentou-se que
o feito está tramitando há mais de 10 (dez) anos sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a parte autora em vários momentos permaneceu inerte, apenas movimentando o processo quando intimada, não diligenciando a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Afastou-se a incidência da Sumula n. 106 do STJ, pontuando que todas

“

as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo juízo singular, que em todas as oportunidades em que foi solicitado, agiu em cooperação à parte autora, inclusive de oficio”
, reconhecendo-se que a inércia em requerer a citação da ré, ainda que por edital, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Logo, não há qualquer vicio a ser sanado, de modo que, se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”
.( RED n.

0000547-66.2013.8.11.0078
,
3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.06.22)

Quanto ao prequestionamento, assinala-se que o julgador não é

obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024